Tribunal: TJDFT
Processo: 0704600-96.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DIGITAIS. PERFIL EM REDE SOCIAL. INVASÃO DE CONTA PESSOAL. RECUPERAÇÃO DO ACESSO PELA CONSUMIDORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende a recorrente a condenação do réu/recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
3. A recorrente relata que possui conta na plataforma “Instagram” há cerca de 11 (onze) anos e que, no dia 28.03.2024, teve seu perfil invadido por “hackers”. Aduz que buscou junto ao recorrido a recuperação da conta, o que não teria ocorrido. Além disso, afirma que os invasores passaram a praticar golpes virtuais em nome da recorrente. Posteriormente, teria conseguido recuperar o acesso à sua conta na referida rede social, o que acredita ter acontecido por eventual descuido dos fraudadores.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu estar caracterizadas a inexistência de defeito no serviço prestado e a culpa exclusiva de terceiro.
5. Nas razões recursais, sustenta que houve falha na prestação do serviço, assim como que a subtração por terceiros de suas informações pessoais, fotos e vídeos configurariam profunda angústia e sofrimento, o que transbordaria o mero aborrecimento. Também sustenta que o fato de ter recuperado o acesso por meios próprios não afasta o dever de indenizar do recorrido.
6. Contrarrazões ao ID 61750123.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados à peça recursal, defiro o benefício à recorrente.
8. A relação jurídica discutida em juízo se sujeita à legislação consumerista, pois réus e autora estão inseridos nos conceitos de fornecedores e consumidores, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Assim, a questão deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
10. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que não restou demonstrado no caso em análise, visto que a situação narrada não ultrapassou o mero aborrecimento, sobretudo porque não demonstrada quaisquer consequências relevantes na vida da recorrente.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.